Tribunal: STJ
Processo: 1500747-45.2022.8.26.0537
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051687 - SP
(2025/0361350-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ANDRE AUGUSTO MOURA MONTANHANA
ADVOGADOS
: ALANN FERREIRA OLIMPIO - SP336934
FERNANDO MARQUES FERREIRA - SP459852
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55909526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: bc33f160-f858-48a7-9d85-7ec22116b515

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051687 - SP
(2025/0361350-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ANDRE AUGUSTO MOURA MONTANHANA
ADVOGADOS
: ALANN FERREIRA OLIMPIO - SP336934
FERNANDO MARQUES FERREIRA - SP459852
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRE AUGUSTO
MOURA MONTANHANA ao acórdão de minha relatoria que não conheceu do
respectivo agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 978):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE.
SÚMULA 182/STJ.
DESCABIMENTO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO
NÃO
ULTRAPASSADO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
deixou de conhecer do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55909525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:09
Código de Controle do Documento: ddec1762-ee03-4ae4-88c9-b11915d568da

2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o
exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
3. Agravo regimental não conhecido.
O embargante alega que o acórdão, ao aplicar a Súmula 182/STJ, deixou de
(fl. 988), não indicando qual
analisar pontos cruciais arguidos no Agravo Regimental
fundamento teria permanecido sem ataque específico e sem enfrentar a estrutura
(fl. 989) dedicada a rebater, um a um, os óbices de inadmissibilidade.
argumentativa
Sustenta que há contradição entre o conteúdo do agravo regimental – que
teria impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade – e a
conclusão do acórdão embargado, que qualificou a insurgência como “genérica” e não
conheceu do agravo.
Aduz que há obscuridade, aduzindo que o acórdão não delimita o que
(fl. 989), o que impediria compreender por que a
considerou como alegações genéricas
impugnação teria sido insuficiente, violando o dever de fundamentação, nos termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo regimental, deixou de se insurgir, específica e
Documento eletrônico VDA55909525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:09
Código de Controle do Documento: ddec1762-ee03-4ae4-88c9-b11915d568da

concretamente, contra todos os fundamentos do
por meio do qual não se
decisum
conheceu do respectivo agravo em recurso especial, o que acarretou a incidência da

Súmula 182/STJ.
Por oportuno, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
– grifo nosso):
980/981
[...]
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante
não foi conhecido porque deixaram de ser impugnados os fundamentos da decisão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO que não admitiu o apelo nobre
relativos à ausência de prequestionamento, divergência não comprovada,
impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas
Súmula 284/STF,
oriundos de
mandado de segurança ou recurso ordinário e
habeas corpus,
o que atraiu a incidência da
(fls.
).
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ
931/932
Todavia, a parte agravante, neste agravo regimental, não impugnou de
maneira específica o descabimento de indicação de divergência
jurisprudencial com acórdãos proferidos em HC, MS e RO, limitando-se a
argumentar de maneira genérica o descabimento dos demais fundamentos e
.
a reiterar as alegações do apelo nobre
Em relação
, a parte agravante, nas razões
à falta de prequestionamento
do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, o referido
fundamento, uma vez que não demonstrou em suas razões recursais a
,
inadequação do óbice elencado deixando de transcrever os trechos do
.
acórdão que abordaram a questão controvertida apresentada no apelo nobre
No tocante à aplicação da
a parte agravante, nas razões
Súmula 284/STF,
do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, o
uma vez que não demonstrou em suas razões recursais a
referido fundamento,
inadequação do óbice elencado, deixando de transcrever os trechos do apelo
nobre em que indicou a forma que o acórdão atacado violou os dispositivos
.
legais
Quanto à Súmula 7/STJ, argumentou apenas de maneira genérica, que a
análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-
.
probatório
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
, independentemente de aprofundado
mencionados no acórdão recorrido
reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria
, o que configura desobediência ao
possível examinar as teses recursais
princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do CPP).
c/c
art. 3
[...]
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
Documento eletrônico VDA55909525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:09
Código de Controle do Documento: ddec1762-ee03-4ae4-88c9-b11915d568da

especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente: na via do recurso
especial, é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios
(EDcl no AgRg no
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.254.533/MG,
22/8/2023)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55909525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:09
Código de Controle do Documento: ddec1762-ee03-4ae4-88c9-b11915d568da

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0361350-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.051.687 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002942720228260537 15007474520228260537 15075047120228260564
15076337620228260564 2942720228260537
294272022826053715007474520228260537
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE AUGUSTO MOURA MONTANHANA
ADVOGADOS
: ALANN FERREIRA OLIMPIO - SP336934
FERNANDO MARQUES FERREIRA - SP459852
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LINDOMAR NUNES LEITE
CORRÉU
: OSVALDO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: JOSE APARECIDO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDRE AUGUSTO MOURA MONTANHANA
ADVOGADOS
: ALANN FERREIRA OLIMPIO - SP336934
FERNANDO MARQUES FERREIRA - SP459852
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054495<0881494254@
2025/0361350-7 - AREsp 3051687 Petição : 2026/0020615-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:55
Código de Controle do Documento: 4465B467-433C-434D-A7D0-482F9EFA7C18